Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706797-22.2023.8.07.0018 APELANTE: RR VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O apelo não se insere entre as hipóteses especificadas no CPC 1.012, § 1o, nem mesmo a do inc. V. Logo, a apelação conta com efeito suspensivo ope legis (CPC 1.012), razão pela qual é desprovido de interesse processual o pedido de tutela de urgência formulado pela apelante, razão pela qual dele não conheço. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 09/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator